Tribunal: TJSP
Processo: 2114778-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
– Número de parcelas que constou de forma equivocada, como sendo cinco – Correto o dispositivo do voto em que constou a autorização para pagamento em quatro parcelas - Erro sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2114778-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ementa – Número de parcelas que constou de forma equivocada, como sendo cinco – Correto o dispositivo do voto em que constou a autorização para pagamento em quatro parcelas - Erro sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2114778-51.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante AUTO POSTO A2 LTDA., é embargado PEDRA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114778-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2114778-51.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Auto Posto A2 Ltda.
Embargada: Pedra Branca Empreendimentos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34989)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material
Ementa Número de parcelas que constou
de forma equivocada, como sendo cinco

Correto o dispositivo do voto em que constou
a autorização para pagamento em quatro
parcelas - Erro sanado.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTO POSTO A2 (fls. 01/02) contra o v. acórdão de fls. 208/213 que, por
votação unânime, deu provimento parcial ao recurso de agravo de
instrumento interposto em face de PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS
LTDA.
Sustenta a embargante o erro material. Afirma
que na ementa do acordão constou autorização para pagamento da dívida
em cinco vezes, enquanto do dispositivo, constou autorização para
pagamento em quatro vezes. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tem razão a embargante quanto ao erro material.
Por um lapso, constou da ementa do julgado a
autorização do parcelamento da dívida em cinco vezes, quando, deveria ter
constado em quatro vezes, tal como constou do corpo do voto e do
dispositivo.
Diante do exposto, acolho os embargos de
declaração, para corrigir o erro material, e constar que, da ementa do
acórdão embargado, onde lê-se cinco, deve-se ler quatro.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator